Tribunal: TJSP
Processo: 1000187-69.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Comprovada a abusividade da taxa de juros. Sentença que limitou os juros anuais ao dobro da taxa média do mercado para os contratos da mesma espécie, firmados à época da contratação. Restabelecimento do status quo ante com a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Comprovada a abusividade da taxa de juros. Sentença que limitou os juros anuais ao dobro da taxa média do mercado para os contratos da mesma espécie, firmados à época da contratação. Restabelecimento do status quo ante com a restituição dos valores indevidamente debitados das contas do autor. Ausência de elementos aptos a ensejar o afastamento da boa fé objetiva. Restituição simples. Valor da condenação muito baixo. Adequação dos honorários com base no valor da causa. Recurso parcialmente provido.